Tribunal: STF
Processo: RE 1563786
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TEMA 349/TNU. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 195, II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal, e ao art. 29 da Emenda Constitucional nº 103/2019, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 21, pp. 12-36):



    “(...) Em síntese, a controvérsia consiste em saber se a exigência de "piso contributivo" somente se aplica para fins de contagem de tempo de contribuição ou também se aplica para outros fins, para aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, na esteira do que dispõe o art. 19-E do Decreto n° 3.048/99, adiante colacionado: (...)



    De um lado, há o entendimento de que a previsão regulamentar exorbita o texto constitucional. Esse foi o posicionamento adotado no presente caso, replicando aquele fixado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que, no julgamento do TEMA 349 dos seus pedidos de uniformização representativos de controvérsia firmou a seguinte tese:



    (...) Portanto, não há como dizer que o regramento constante do art. 19-E do Decreto n° 3.048/99 "veio do nada". A norma é constitucional, ao contrário do que propugna o acórdão recorrido. 



    Além dos princípios constitucionais da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial, existe um contexto histórico-normativo que vem construindo um modelo de proteção previdenciária cada vez mais alinhado com o esforço contributivo dos segurados. 



    Destarte, a interpretação que restringe a expressão "tempo de contribuição" (prevista no art. 195, § 14 da CF/88) ao requisito "tempo de contribuição" (pressuposto indispensável para a concessão de alguns benefícios de aposentadoria programável) ignora o fato de que uma despesa considerável da previdência decorre do pagamento de vários benefícios previdenciários que independem do conceito estrito de "tempo de contribuição" (auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão, auxílio-reclusão etc.). ” 



    O recurso foi admitido (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso interposto pela autarquia previdenciária, assim asseverou (eDOC 18, pp. 4-7):



     “(...) No caso concreto, o perito judicial afirmou que o autor, que tem 45 anos de idade, é portador de transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos e tremor essencial, estando total e temporariamente incapacitado para o trabalho. 



    Em resposta aos quesitos 8 e 15 do Juízo, o perito fixou a DII em 18.01.2023 (conforme relatório médico) e estimou o prazo de 6 meses para recuperação laboral do autor, contados da perícia médica, realizada em 21.06.2024. 



    Quanto aos demais requisitos (qualidade de segurado e carência), observo que o autor teve recolhimentos como contribuinte individual de 01.09.2020 a 31.10.2020 e de 01.12.2020 a 28.02.2021 e teve vínculo empregatício de 08.10.2021 a 18.01.2022 (evento 36). O INSS alega que os recolhimentos feitos para as competências de setembro e outubro de 2020, fevereiro e outubro de 2021 e janeiro de 2023 não podem ser computadas posto que inválidas. 



    Verifico que os recolhimentos feitos para as competências de setembro e outubro de 2020 foram feitos referentes a valores inferiores a um salário mínimo, e não podem ser computados como válidos (fls. 3/4 do evento 37). 



    Quanto ao período em que esteve empregado (08.10.2021 a 18.01.2022) vale anotar que a eventual ausência ou atraso nos recolhimentos previdenciários não pode ser imputada ao autor, eis que o ônus do recolhimento no caso presente era do empregador. 



    Deste modo, na DII (18.01.2023) o autor tinha qualidade de segurado e carência.



    Assim, considerando a idade da parte autora (45 anos) e a conclusão da perícia judicial, não há que se falar, por ora, em aposentadoria por incapacidade permanente, mas sim em auxílio por incapacidade temporária. 



    Em suma: a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, em 20.03.2023. 



    O benefício deverá ser pago até 21.12.2024 (conforme laudo pericial). 



    (...)” (grifos nossos).



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente a Lei n° 8.213/1991 e o Decreto n° 3.048/1999). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. TEMA 805. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. . O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento." (RE 1465294 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11.03.2024, DJe 18.03.2024; grifei)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL. FILIAÇÃO. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. CARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1388996 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29.08.2022, DJe 12.09.2022; grifei)



    De último, nota-se que a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Assim, inviável a interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, alínea b, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente